Tribunal: TJMT
Processo: 1085312-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085312-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL NA RESILIÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR VALOR CERTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 22, §2º, DO EOAB E ART. 85, §§2º E 20, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a existência de quitação ampla, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, a impossibilidade de arbitramento diante de cláusula contratual de remuneração e a necessidade de redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se, diante de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais, mesmo havendo cláusula de
êxito e termos de quitação; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de honorários mostra-se adequado aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os autos contêm prova documental suficiente à formação do convencimento do magistrado.

4.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, com revogação do mandato, assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação.

5.
A inexistência de cláusula contratual específica disciplinando a remuneração devida na hipótese de resilição unilateral caracteriza a situação de “falta de estipulação ou acordo”, autorizando o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

6.
A existência de cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o contrato é rescindido antes do término das demandas patrocinadas, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7.
Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação específica dos processos e valores a que se referem, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não comprovam a quitação dos honorários postulados.

8.
A responsabilidade do advogado é de meio, de modo que a ausência de êxito final nas execuções não afasta o direito à remuneração proporcional pelo trabalho técnico desenvolvido.

9.
O arbitramento em valor fixo observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, aplicáveis por força do §20 do mesmo dispositivo, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância das causas, o trabalho realizado e o tempo despendido.

10.
O valor fixado mostra-se proporcional e compatível com a extensão dos serviços prestados até a rescisão, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.
2.
A cláusula de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.
3.
Termo de quitação genérico, sem indicação específica da dívida e dos processos a que se refere, não comprova a quitação dos honorários postulados.
4.
O arbitramento judicial deve observar os critérios do art. 85, §§2º e 20, do CPC, podendo a verba ser fixada em valor certo compatível com o trabalho realizado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CC,
arts
. 320, 389, parágrafo único, 406, §1º, 421 e 421-A. Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º. CPC,
arts
. 85, §§2º, 11 e 20, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJ/MT, Apelação nº 1043592-97.2025.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026; TJ/MT, Apelação nº 1081530-29.2025.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda da 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação
de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na origem, o apelado sustenta que, após mais de
3

(
três
)
décadas de prestação de serviços advocatícios ao banco apelante, houve rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, com revogação das procurações e destituição do mandato, sem que houvesse o pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados em execuções judiciais, notadamente nos processos nº 1016817-60.2016.8.11.0041 e 0001565-92.2018.8.11.0096.

Alega que a remuneração contratual era substancialmente vinculada ao êxito econômico das demandas, inexistindo previsão específica quanto à remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada, razão pela qual requereu o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

O réu apresentou contestação, arguindo preliminares e impugnando o mérito do pedido, sustentando a validade do contrato firmado, a existência de cláusulas específicas sobre remuneração, inclusive em caso de rescisão, bem como alegando quitação dos valores eventualmente devidos.

Sobreveio sentença que, afastando as preliminares suscitadas, julgou procedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios arbitrados, acrescidos de juros legais, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação, e corrigidos monetariamente, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do julgamento.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A interpõe
o recurso de
apelação
alegando, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produção de provas em audiência.

Sustenta que a controvérsia envolve matéria fática relevante, sendo indevida a solução com base exclusivamente em prova documental, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

No mérito, o apelante
:
(i) Afirma existir expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, formalizada à época da rescisão contratual, sustentando que tal circunstância já foi reconhecida em caso idêntico julgado nos Embargos de Declaração nº 1038196-47.2022.8.11.0041
;
(
ii
) Alega que a sentença relativizou indevidamente o contrato firmado entre as partes, sendo certo que não houve pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais na petição inicial, o que impediria qualquer intervenção judicial no conteúdo do pacto
;
(
iii
) Sustenta violação ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, invocando os
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, afirmando que o contrato era válido, eficaz e constituía ato jurídico perfeito
;
(
iv
) Aduz que o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB foi incorretamente aplicado, pois somente autoriza arbitramento judicial na ausência de estipulação ou acordo quanto aos honorários, o que não ocorreria no caso concreto, já que o contrato previa expressamente a forma de pagamento, inclusive na hipótese de rescisão
;
(v) Sustenta que o recorrido recebeu honorários correspondentes às fases processuais que acompanhou, não possuindo direito a honorários vinculados ao êxito final, porquanto o contrato celebrado previa pagamento por etapas e não exclusivamente por êxito
;
(vi) Defende que, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base percentual incidente sobre o valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma da sentença para reduzir o valor arbitrado,
de forma proporcional e equitativa.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 273179432 – fls. 1/10), nas quais rebate integralmente as alegações do banco apelante, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a inaplicabilidade da tese de quitação ampla, a legitimidade do arbitramento judicial com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, e a adequação do valor fixado pelo juízo de origem, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Re
curso tempestivo e preparado (Id
.
344532884
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo
juízo
singular
, ine
xistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

In
casu
, denota-se que
o feito versava sobre
matéria unicamente de direito
,
eis que o debate cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante,
estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para
se
determinar a realização de prova oral com o represen
tante legal da parte recorrida.

A propósito
, transcrevo o s
eguinte julgado
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o EscritórioGALERA MARIbusca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindodiversosprocessos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório autor ajuizou a
ação de arbitramento de honorários advocatícios
relativamente às Execuções de Título Extrajudicial nº 1016817-60.2016.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT) e nº 0001565-92.2018.8.11.0096 (Comarca de Itaúba/MT), sustentando que, após a rescisão unilateral do contrato ocorrida em 19/11/2020, inexistiu previsão contratual válida que disciplinasse a remuneração pelos serviços já prestados, razão pela qual pleite
ou
o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, c/c art. 85, §20, do CPC.

O

BANCO BRADESCO S.A.
, único recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários fixados, sustentando, em síntese, a existência de quitação contratual, a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e a necessidade de fixação por equidade, vedada a adoção de percentual sobre o valor econômico das execuções.

Do cotejo dos autos,vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“[...]
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos
nºs
1016817-60.2016.8.11.0041 e

0001565-92.2018.811.0096, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho

realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.

Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.
[...]” (Id. 344265351 – fl. 22).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, noessencial:

“[...]
É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nas ações de execução n. 1016817-60.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT e n. 0001565

92.2018.8.11.0096, da Comarca de Itaúba/MT.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual
.

[...]

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo

com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo

contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do

proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.” (grifo nosso)
.

[...]

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022).”

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

“Art. 14. A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual

verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:
[...]

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos

geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços
prestados
.
[...]

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações de execução n. 1016817-60.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT e n. 0001565
-
92.2018.8.11.0096, da Comarca de Itaúba/MT, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 139.860,76 e R$ 63.562,51.

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A.,
para condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º,

do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento
.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC
. [...]” (Id. 344265374 – fls. 1/22).

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes.
(...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S/A
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre aspartes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocaciavisa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentarque
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direitodo escritórioao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida
em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que oBanconão logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termosdo art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCOS/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado peloBANCOapelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previstono Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada peloBanco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa doapelante sem que oescritóriotenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o
momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a ausência de êxito final nas execuções afastaria o direito do apelado ao recebimento de honorários proporcionais.

Com efeito, o argumento recursal parte da premissa de que, inexistindo recuperação final do crédito ou condenação definitiva, não haveria proveito econômico apto a justificar o arbitramento da verba honorária. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta juridicamente.

C
umpre recordar que a relação contratual mantida entre as partes possuía natureza predominantemente
ad
exitum
, mas não exclusivamente. O contrato previa pagamentos por etapas e adiantamentos vinculados à chamada “volumetria”, sem, todavia, disciplinar expressamente a forma de remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

É justamente nessa lacuna que incide o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, o qual autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação específica para a hipótese concreta. A resilição unilateral imotivada não pode converter-se em instrumento de supressão remuneratória.

Não se trata, portanto, de revisão contratual ou invalidação de cláusulas regularmente pactuadas, mas de integração do contrato diante de lacuna específica quanto à hipótese concreta verificada nos autos. A intervenção judicial, nesse contexto, não afronta os
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, tampouco viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, pois não há modificação do conteúdo essencial da avença, mas apenas a incidência de norma legal expressa — art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia — destinada justamente a disciplinar situações em que inexista estipulação adequada para determinado evento contratual.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
Tese de julgamento:

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, desde que inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

O arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85, §2º e §8º, do CPC e do art. 22, §2º, do EOAB, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e a importância da demanda.

A existência de termos genéricos de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando não comprovada a quitação específica dos serviços prestados no objeto da ação.

A fixação da verba honorária em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado, é legítima em casos de rescisão contratual antes do encerramento dos processos patrocinados.

Os juros moratórios incidem a partir da citação em ações de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o valor da obrigação seja ilíquido até a sentença.

[...]”

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação 1
043592-97.2025.8.11.0041,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
2
1/01/2026)
.

Na mesma linha:

“
Tese de julgamento:

‘
1. É cabível ação de arbitramento de honorários advocatícios mesmo diante de contrato escrito com cláusula de êxito, quando a rescisão é unilateral e sem justa causa por parte do contratante. 2. O advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, ainda que não haja proveito econômico direto, desde que configurado benefício jurídico ou contábil ao cliente.

3. O arbitramento judicial deve considerar os critérios de proporcionalidade, diligência, complexidade da causa e tempo despendido, sendo legítimo afastar a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015 nas hipóteses em que não haja condenação líquida
.
’. [...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1081530-29.2025.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje
18/02/2026)
.

Ademais, a responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado. A ausência de êxito final não pode ser utilizada como argumento para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato.

No caso concreto, restou incontroverso que o escritório apelado promoveu o regular impulsionamento das execuções nº 1016817-60.2016.8.11.0041 e nº 0001565-92.2018.8.11.0096, com recolhimento de custas, acompanhamento processual, diligências de localização de devedores, pesquisas patrimoniais, manifestações técnicas e adoção de medidas executivas.

A circunstância de as execuções não terem alcançado resultado útil até a data da rescisão não desnatura o labor técnico desenvolvido, tampouco o direito à remuneração proporcional, sob pena de se admitir que o contratante, ao revogar unilateralmente o mandato antes do desfecho da demanda, pudesse eximir-se do pagamento da maior parte da contraprestação originalmente avençada.

Tal solução afrontaria frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do apelado ao arbitramento judicial proporcional, afastando a tese de inexistência de proveito econômico como óbice absoluto à remuneração.

No tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), verifica-se que o Juízo de origem observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicáveis ao arbitramento judicial por força do §20 do mesmo dispositivo.
In
verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

A sentença considerou, de maneira ponderada e fundamentada, o grau de zelo profissional demonstrado pelo escritório ao longo da condução das execuções, a natureza e a relevância das demandas patrocinadas, o tempo de tramitação dos feitos até a data da rescisão contratual, bem como as diligências efetivamente realizadas e a dimensão econômica dos créditos perseguidos nas ações executivas.

A análise do conjunto fático-probatório revela que a atuação do escritório não se limitou à mera propositura das demandas, mas envolveu o regular impulsionamento processual, recolhimento de custas, acompanhamento de diligências,
pesquisas patrimoniais e adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito, circunstâncias que evidenciam labor técnico contínuo e estruturado.

Nessas condições, o montante arbitrado
se
mostra compatível com a extensão do trabalho desenvolvido até a revogação do mandato, não se revelando excessivo, tampouco desproporcional, especialmente quando confrontado com precedentes desta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, nos quais se reconheceu a legitimidade do arbitramento proporcional em hipóteses de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Não há, pois, fundamento para a pretendida minoração.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou a verba em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Nos termos do art. 85, §

11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026